Tribunal: TJMT
Processo: 0004087-53.2015.8.11.0046
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004087-53.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cooperativa]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ONEIDE ADAO RODOY - CPF: 628.061.579-00 (APELADO), BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - CPF: 037.518.979-33 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESLIGAMENTO DO ASSOCIADO DA COOPERATIVA – PEDIDO SOLICITADO DIVERSAS VEZES – DEMORA NO ATENDIMENTO DO PEDIDO – DEVER DE INDENIZAR – RESTITUIÇÃO DAS QUOTAS – RITO DO ESTATUTO – DEVOLUÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tese da apelante de que houve movimentação por parte do apelado na conta não o exime da responsabilidade consistente em não ter providenciado o encerramento da conta quando solicitado, independente de quando seria procedida a devolução da quota, conforme previsão no Estatuto. Assim, há nos autos as várias tentativas do apelado em solicitar o encerramento da conta, inclusive com entrega dos requerimentos a funcionários da apelante, sem obter êxito, o que foi procedido somente em novembro do ano de 2015. E, assim obstaculizou seu direito em obter a devolução das quotas em período anterior, de modo que acarreta o dano moral, por falha na prestação do serviço. Portanto, caracterizada que houve conduta desidiosa da apelante quanto a demora no processamento do desligamento do apelado, o que de certa forma lhe causou transtornos a ensejar o dever de indenizar como reconhecido na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020